Tribunal: TJDFT
Processo: 0746839-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0746839-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR FERNANDES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça a prótese necessária ao procedimento cirúrgico do autor. O recorrente conta com 63 anos e foi “vítima de queda da própria altura em casa e consequente fratura do fêmur proximal lado direito no dia 28/07/2023”. Aguarda a realização do procedimento cirurgico de artroplasia total do quadril (ID 53007524). A decisão proferida em primeiro grau indeferiu o pedido do agravante. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. O prazo sugerido de 180 dias ainda não transcorreu, conforme se verifica do documento de ID 53007529 (internação desde 21/08/2023) e, conforme decidido pelo juízo de origem “o relato médico apresentado sob o id. Num. 176029931, pág. 1, DATADO DE 23/10/2023, igualmente, NÃO EXPRESSA REGIME DE URGÊNCIA OU DE RISCOS.” (ID 176173078 - 0756178-05.2023.8.07.0016). Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano ou de grave reparação. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Dê-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.